Tribunal: TJDFT
Processo: 0733290-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733290-90.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA SILVA DE ARAUJO AGRAVADO: ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA, LETICIA RODRIGUES CERQUEIRA DE OLIVEIRA, MARIA ISAURINA GOMES DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LÚCIA SILVA DE ARAÚJO, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, nos autos do Inventário n. 0709751-17.2022.8.07.0005, proposto pela agravante e por ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA, LETÍCIA RODRIGUES CERQUEIRA DE OLIVEIRA e MARIA ISAURINA GOMES DE OLIVEIRA em face do falecimento de ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA, cônjuge da primeira requerente e genitor das outras três. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 165267075 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu o pedido de habilitação das filhas do de cujus no processo de Alvará Judicial, ajuizado pela viúva, Sra. Lúcia Silva de Araújo, e determinou a conversão do feito em processo de inventário. Além disso, determinou a retirada da viúva do polo passivo da partilha e, consequentemente, da ação, pois o casal era casado sob o regime de separação obrigatória dos bens, nos termos do art. 1.641, II, do Código Civil. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta que antes de constituir matrimônio, o casal vivia em união estável há anos e ao decidirem alterar a união para casamento, foram obrigados ao regime de casamento de separação obrigatória devido à idade do falecido, mas que não era o regime de escolha de ambos. Assevera que os arts. 1.289 e 1.641, do Código Civil, ofendem claramente à Constituição Federal, uma vez que violam a dignidade da pessoa humana e o princípio da igualdade, além de estar em desarmonia com o art. 1.725 do mesmo diploma legal, ao dispor que na união estável o regime de bens, salvo estipulação em contrato escrito pelos companheiros, será o da comunhão parcial de bens. Salienta que a concepção patrimonialista e a presunção absoluta de incapacidade das pessoas maiores de 70 anos afronta o atual direito de família, em que deve preponderar a afetividade, a qual não conhece restrições apenas em função da idade. Ao final, postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça e o conhecimento e provimento do presente agravo para reformar a r. decisão impugnada e incluir a agravante no polo passivo do processo. Sem preparo em face da gratuidade de justiça concedida à agravante na origem (ID 132398499). Verifico que a agravante não requereu antecipação dos efeitos da tutela recursal, nem houve pedido da concessão de efeito suspensivo ao agravo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se as agravadas para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023 às 16:07:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora